Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712825-16.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO LUCAS DA SILVA D E S P A C H O Os autos retornaram da Presidência com a finalidade de reapreciação do presente feito em razão do julgamento do Tema n. 1.076 pelo STJ, conforme a orientação do art. 1.040, II, do CPC. A questão controvertida diz respeito à aplicabilidade da norma do parágrafo 8o do art. 85 do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP). Nesse sentido, em razão do retorno noticiado, assim como o que determinam os artigos 9o e 10 do CPC, abra-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator